Tribunal: TJDFT
Processo: 0740781-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. ACORDO ANTERIORMENTE FIRMADO ENTRE OS GENITORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. MODIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou, com afinco, tal regramento, ao indeferir o pedido de tutela de urgência consubstanciado em alteração imediata do regime de convivência homologado judicialmente à ocasião do divórcio dos genitores.
2. Encontrando-se o feito em fase embrionária por constar apenas alegações unilaterais da autora, não se pode precisar, em um juízo de cognição sumária, se a alteração do regime de convivência, nos moldes vindicados pela genitora, atende ao melhor interesse dos infantes, máxime porque possuem idades diversas, com rotinas específicas a serem elucidadas após o contraditório e eventual dilação probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.